Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de nulidade da citação do agravante. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja declarada a nulidade da citação e, por conseguinte, se reconheça a nulidade da penhora dos direitos aquisitivos realizada sem a sua regular citação. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão impugnada para reconhecer a nulidade de citação e, por consequência disso, a nulidade da penhora dos direitos aquisitivos.
2. A respeito da intimação via aplicativo de mensagens, esta Corte de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ de n. 354, editou a Portaria GC 155/2020, em que possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo de WhatsApp, tendo a posterior Portaria GC 34/2021 mantido a autorização, nos seguintes termos: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.” 2.1. A Oficiala de Justiça certificou nos autos que procedeu à citação de Divino Gomes da Silva, CPF 780.412.362-20, por telefone, e que, após a leitura da ordem judicial, o executado recebeu a contrafé pelo aplicativa de Whattsapp, tendo havido confirmação de recebimento e leitura, porém consignou que o executado não respondeu à Oficiala e nem enviou seu documento de identidade. 2.2. No caso, não se pode aferir o efetivo recebimento da citação e a presença de elementos indutivos concernentes à identidade do citando, pois não houve resposta do executado quando do encaminhamento da suposta citação pela Oficiala de Justiça, nem mesmo o envio de seu documento de identidade. Ademais, colhe-se do print anexado aos autos que tampouco consta a foto do citando no perfil contatado. 2.3. Destarte, é nula a citação feita pelo Whatsapp quando inobservados os requisitos legais e regulamentares. 2.4. Precedente: “(...) 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 2. Não pode ser considerada válida a citação eletrônica, se não observados os requisitos legais e regulamentares.” (07304678020228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível).
3. Agravo de instrumento provido.